Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-33.2018.8.11.0018
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[A. MANTOVANI - ME - CNPJ: 01.012.560/0001-29 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais postulado por A. MANTOVANI – ME, em desfavor de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A, DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA e BANCO BRADESCO S.A, por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento.

2. O acervo probatório dos autos, demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão das Recorrentes, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

4. Nos autos há nítida prova de que o boleto enviado pelos fraudadores possui o seguinte endereço eletrônico “financeiro.siccob@gmail.com”, bem como foi enviado pela madrugada, às 02h12min54seg.

5. Ademais, do comprovante de pagamento do boleto é nítido que a beneficiária é pessoa diversa da concessionária, bem como o pagador não é o Recorrido, e provavelmente seja o fraudador.

6. Nesse caso, verifico que o fraudador utilizou-se de informações de um boleto emitido pela Recorrente CNOVA COMERCIO na comercialização de produto e sobrepôs a criação de um boleto fraudulento que foi pago pelo Recorrido.

7. Desta feita, entendo que as partes Recorrentes não detém responsabilidade civil com o Recorrido, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

6. Sentença reformada.

7. Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais postulado por A. MANTOVANI – ME, em desfavor de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A, DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA e BANCO BRADESCO S.A, por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar as Recorrentes a indenizarem o Recorrido em danos materiais no valor de R$ 6.863,02 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e dois centavos), bem como em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

As Recorrentes
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A, DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA e BANCO BRADESCO S.A,
interpuseram Recursos Inominados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020